Tribunal: TCU
Processo: 007.520/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Marlene Mamede de Albuquerque Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Marlene Mamede de Albuquerque Maranhao (ato e-Pessoal 38713/2023) submetido pelo Tribunal Superior do Trabalho para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. negar o registro ao ato de aposentadoria de Marlene Mamede de Albuquerque Maranhão; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, promova a absorção da parcela impugnada, referente aos quintos/décimos oriundos de funções exercidas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.1. deve-se observar o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues) ao proceder à absorção determinada no subitem 9.3.1, conforme destacado no voto; 9.3.2. no prazo de quinze dias, convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2.1. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Coletiva 1035883-44.2019.4.01.3400, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.3; 9.3.2.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.3; 9.3.3. após o atendimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.2, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.4. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique a interessada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Superior do Trabalho, informando que o inteiro teor da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.